Tribunal: TJES
Processo: 0013934-88.2012.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013934-88.2012.8.08.0007
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DERLICE AMORIM OBERMULLER
APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA E NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NATUREZAS DISTINTAS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelações cíveis independentes interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. O juízo de origem declarou a inexistência da dívida e condenou a instituição financeira requerida ao pagamento de indenização em parcela única (englobando dano moral e repetição de indébito), com juros de mora a partir da data da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há
duas
questões em discussão: (I) estabelecer se é admitida a unificação das condenações por danos morais e por repetição de indébito em cota única; e (II) determinar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais em casos de responsabilidade civil de natureza contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A reparação por danos morais e a repetição de indébito possuem naturezas jurídicas e finalidades distintas, não comportando unificação para a fixação de indenização
por dano moral
em parcela única.

4.
O valor da indenização por danos morais atende ao binômio satisfação e punição quando fixado em consonância com os parâmetros adotados pelos tribunais em hipóteses de negativação indevida sem maiores repercussões.

5.
O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil de natureza contratual flui a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
Recurso do réu não conhecido.
R
ecurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A reparação por danos morais e a repetição de indébito possuem naturezas jurídicas distintas e não comportam unificação para fins de fixação de condenação
a título de danos morais
em parcela única.

2. Na responsabilidade civil de natureza contratual, os juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais fluem a partir da citação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por Derlice Amorim Obermuller, nos termos do voto do Relator. À unanimidade, não conhecer do recurso interposto por Banco Itaucard S. A., nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
0013934-88.2012.8.08.0007
.

APELANTE/APELADA: DERLICE AMORIM OBERMULLER.

APELANTE/APELADO: BANCO ITAUCARD S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Cuidam-se de recursos de apelação independentes interpostos, de um lado, por
Derlice Amorim Obermuller

e,
de outro,

por
Banco Itaucard S. A., de outro,
em face da respeitável sentença proferida
nos autos da “ação
de
claratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais
”
ajuizada
pela primeira apelante em face do segundo
,
que
julgou “
procedente o pedido para, com base no art. 422 do CC, que prevê o princípio da lealdade contratual
declarar a inexistência do débito referente à parcela com vencimento no dia 20/08/2011, bem como para condenar a requerida no pagamento de R$ 11.394,00 (onze mil trezentos e noventa e quatro reais), a título de dano moral [...]. Juros e correção monetária a partir desta data [...]
”
.

Nas razões recursais
(fls. 141-8
)
a
apelante
Derlice Amorim
sustentou
, em síntese,
que
:
1)
“
não foi apropriada a soma do valor a que se refere o art. 940 do CC para a fixação do quantum indenizatório dos danos morais, uma vez que esses institutos têm naturezas distintas”
;

2
) “
encontra-se devidamente demonstrado que o valor pleiteado de R$30.000,00 não apresenta-se excessivo, mas, ao contrário, data vênia, apresenta-se bastante apropriado
”
;
e
3)
“
a sentença recorrida determinou que a contagem dos juros deve se iniciar a partir da data da referida decisão. Entretanto, nos termos do artigo 405 do Código Civil, essa contagem deve ter como início a data da citação
”
.

Requereu o provimento do recurso para “que seja majorado o quantum indenizatório dos danos morais, fixando-o no valor de R$ 30.000,00”, para “que o valor a que se refere o artigo 940 do Código Civil seja dissociado do quantum dos danos morais” e para que “o início da contagem dos juros tenha como referência a data da citação e não a data em que a sentença recorrida foi proferida”.

Nas suas razões recursais (fls. 152-7) o apelante Banco Itaucard sustentou, em síntese, que: 1) “a inclusão do nome do financiado e/ou seus avalistas nos órgãos de proteção ao crédito não configura nenhum abuso que enseja indenização por dano moral”; e 2) “deve esta [parcela indenizatória] ser fixada prudentemente e em conformidade com o entendimento dos tribunais de justiça, para que não se propicie o enriquecimento ilícito para a parte apelada”.

Requereu o provimento do recurso para “
o fim de reformar integralmente a sentença recorrida no sentido de afastar os pedidos formulados pelo autor, ora apelado, no tocante ao pedido de indenização [...] ou, então, para reduzir o valor de condenação
”.

Inicialmente, observo que a decisão de fls. 166-168, que não conheceu do recurso do banco réu, foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil n. 2015, o qual atribui exclusivamente ao Tribunal o exame dos requisitos de admissibilidade da apelação (art. 1.010, § 3º). Adoto integralmente a fundamentação ali exposta para, em caráter definitivo, reconhecer a intempestividade do apelo da instituição financeira, que, portanto, não deve ser conhecido.

Em relação ao recurso interposto pela autora, a controvérsia restringe-se à metodologia de arbitramento da verba indenizatória e à definição do termo inicial dos juros moratórios.

Assiste razão à apelante quanto à imperatividade de segregar as condenações. A reparação por dano moral e a penalidade da repetição do indébito ostentam naturezas jurídicas e escopos distintos. Por conseguinte, é tecnicamente inadequada a unificação das verbas em parcela única para fins de indenização por danos extrapatrimoniais, como operado na respeitável sentença recorrida.

No que diz respeito ao
quantum
devido a título de reparação de dano moral, fixo-o em R$ 7.596,00. Referido montante corresponde ao valor base apurado originalmente pelo magistrado de primeiro grau antes da equivocada soma com a dobra legal. Tal quantia observa o binômio satisfação-punição e encontra-se em harmonia com os parâmetros deste Tribunal de Justiça para hipóteses de negativação indevida sem desdobramentos extraordinários (Precedentes: ApCiv n. 5004841-09.2023.8.08.0014; ApCiv n. 0005146-78.2005.8.08.0024; ApCiv n. 0012076-63.2019.8.08.0011).

De modo autônomo, condeno o réu à restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente(fl. 50), totalizando R$ 3.798,00.

A sentença também comporta reforma acerca do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral. Tratando-se de responsabilidade civil contratual, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os juros moratórios fluem a partir da citação tanto para os danos morais quanto para os materiais (REsp n. 2.062.204/RS, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª turma, julgado em 12-05-2025).

Pelo exposto, não conheço do recurso interposto pelo Banco Itaucard S. A. Por outro lado,
dou parcial provimento
ao apelo de Derlice Amorim Obermuller para: a) desmembrar as verbas condenatórias, fixando a indenização por dano moral em R$ 7.596,00 e a repetição de indébito em dobro em R$ 3.798,00; b) determinar que os juros de mora sobre a indenização por dano moral incidam a partir da citação.

Deixo de majorar os honorários advocatícios devidos pelo réu, porquanto já fixados em seu patamar máximo na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.